Tribunal: TJMT
Processo: 0017528-87.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017528-87.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELOIZA LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 027.832.611-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOSÉ VILSON BRANDÃO (APELADO), K. K . G. B. (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY KAMILLY GOMES BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), KAIK VITOR GOMES BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. G. B. (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZA LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 027.832.611-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO DIREITO DO MENOR, REPRESENTADO PELA MÃE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONFLITO DE INTERESSES ENTRE REPRESENTADO E REPRESENTANTE – DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – POSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nada impede que, paralisada a execução por mais por 30 dias, pendente iniciativa da parte exequente, o processo seja extinto, no caso, sem a satisfação do crédito, até porque, conquanto indisponível o direito a alimentos, não o é o direito às parcelas em que aquele direito se converte. 2. Não havendo indícios de conflito de interesses entre representante e representado, desnecessária a nomeação de curador especial para dar prosseguimento ao processo abandonado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017528-87.2013.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Alimentos
” (Proc. nº 0017528-87.2013.8.11.0041 - Cód. 11039938), ajuizada por KAUANY KAMILLY GOMES BRANDÃO E KAIK VITOR GOMES BRANDÃO, representado pela genitora, Heloísa Luzia Gomes de Oliveira, contra JOSÉ VILSON BRANDÃO,
julgou o processo extinto em razão do abandono da causa por parte dos exequentes (cf. Id. n. 87496470).

O apelante alega que, havendo a inércia da genitora do menor quanto ao atendimento das intimações feitas para dar regular andamento no processo,
“torna-se imprescindível, por dedução lógica, a nomeação de curador especial para patrocinar a representação e assistência do relativamente incapaz, em face da natureza indisponível do seu direito e da colisão de interesses entre genitora e filho, nos termos do preconizado pelo inciso I, do artigo 72 1 e inciso II, do artigo 671 2 , ambos do Código de Processo Civil
”, até porque não há previsão legal de extinção por abandono no processo de execução.

Pede, assim, o provimento do recurso, para decretar a nulidade da r. sentença, para, em consequência e efeito jurídicos, determinar-se o regular prosseguimento do feito, com a
“nomeação da Defensoria Pública para que exerça a função de curadora especial da parte exequente (menor, relativamente, incapaz), promovendo o regular andamento do presente caderno judicial; realização de diligências, visando obter-se o endereço atual da pessoa da parte executada e apelado, na forma de requisição judicial de informações junto à Justiça Eleitoral, concessionárias e empresas de fornecimento de água e energia elétrica, companhias de telefonia, via inscrição de cadastro fiscal da pessoa física – CPF, em que o genitor possua titularidade contratual de linhas de telefonia celular e fixa, sistema INFOSEG e etc.; pela realização de diligências, visando obter-se o endereço atual da pessoa da parte executada e apelado, na forma de requisição judicial de informações junto ao Ministério do Trabalho, especialmente, informações sobre o registro de sua carteira nacional de trabalho e o seu endereço atual de domicílio e residência, assim como, junto à Receita Federal, com o mesmo desiderato investigatório”
(cf. Id. nº 87496472).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões no Id. nº 87496478, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que, não se pode presumir, sem motivos concretos, que há conflito de interesses entre representante e representado, e que
“dar continuidade a um processo no qual o representante não deu mais o devido andamento, é promover o abarrotamento de processos no judiciário, sem saber o real motivo da inércia da parte
”.

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo (cf. Id. n. 89068951).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No ano de 2013, Kauany, nascida em 15.05.2003, e Kaik, nascido em 10.09.2004, ambos representados pela genitora, ajuizaram a presente ação de execução de alimentos contra José Vilson Brandão (cf. Id. n.

87495966).

Devidamente citado/intimado para efetuar o pagamento do débito, o executado não se manifestou, e por isso foi decretada a sua prisão (cf. Id. n.

87495978).

Em 23.06.2014, foi certificada a impossibilidade de cumprimento do mandado porque o executado não fora encontrado no local indicado pelos exequentes (cf. Id. n.

87495981), e no dia 09.09.2014 foi determinada a intimação da parte exequente para que se manifestasse sobre a certidão (cf. Id. n. 87495982).

A parte exequente apresentou a manifestação vinculada ao Id. n. 87495983, requerendo que a prisão fosse realizada quando o executado comparecesse na rodoviária, ou no aeroporto de Cuiabá, pleito deferido no dia 07.05.2015, e, na sequência, foi ordenada a intimação pessoal dos exequentes para que dessem andamento ao feito (cf. Id. n. 87495984).

No dia 26.09.2016, a Defensoria Pública se manifestou nos autos, requerendo a intimação pessoal da genitora dos exequentes para que ela desse andamento ao feito (cf. Id. n. 87495988).

No dia 08.02.2017, o pedido foi deferido (cf. Id. n. 87495989), e, em 03.08.2017, os exequentes se manifestaram, prestando informações, e requerendo que o mandado de prisão fosse encaminhado à delegacia de capturas da capital, fazendo constar dos sistemas estadual e nacional (cf. Id. n. 87495990).

No dia 18.12.2017, o magistrado indeferiu o pedido, e determinou que a parte exequente fosse intimada para apresentar os dados pessoais do executado, a fim de evitar a prisão de pessoa estranha aos autos (cf. Id. n. 87495991).

No dia 31.01.2019, foi certificado, novamente, que a prisão do executado não fora efetivada porque ele não se encontrava no local indicado (cf. Id. n. 87495995).

No dia 10.07.2019, a Defensoria Pública se manifestou, pedindo que a parte exequente fosse intimada pessoalmente para dar andamento ao feito (cf. Id. n. 87495997).

Em 29.08.2019, o Oficial de Justiça certificou que não localizou os exequentes no endereço cadastrado, mas que entrou em contato por telefone com a representante dos autores, e enviou foto do mandado via
whatsapp
(cf. Id. n. 87496450).

No dia 06.03.2020, a Defensoria Pública peticionou, requerendo o arquivamento do feito, ao argumento de que a parte interessada deixou de promover os atos necessários ao devido prosseguimento da execução (cf. Id. n.

87496452).

No dia 03.12.2020, foi afixado edital de intimação dos exequentes no forum de Cuiabá (cf. Id. n. 87496461).

Em 08.03.2021, transcorreu o prazo sem manifestação dos exequentes (cf. Id. n. 87496465).

No dia seguinte, o MP se manifestou, requerendo a nomeação da Defensoria Pública para que exercesse a função de curadora especial da parte autora, promovendo o regular andamento do feito (cf. Id. n. 87496469).

Sobreveio, por fim, a sentença vinculada ao Id. n. 87496470, que extinguiu o processo sob os seguintes fundamentos:

“(...)

No que diz respeito ao parecer do Ministério Público, onde propõe a realização de medidas diversas para o prosseguimento do feito, inclusive com nomeação da Defensoria Pública para atuar como curadora especial, entendo que o mesmo não deve ser acolhido.

Isso em razão de que dentre os deveres das partes está o de “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”. (art. 77, V, do C.P.C.)

Além disso, o art. 274, parágrafo único, do C.P.C., prevê a presunção de validade em relação às “(...) intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

(...)

Em que pese ter sido devidamente intimada para dar prosseguimento no feito, a parte Autora deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO ANTE O ABANDONO DA CAUSA, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos”.

Como se vê, o presente recurso discute a necessidade da nomeação de curador especial para Kaik, que juntamente com sua irmã, e representado pela mãe, ajuizou a presente ação de execução há 8 anos, mas que em determinado momento abandonou o processo.

O apelante alega que, como a hipótese versa sobre direito indisponível de adolescente, o abandono processual por parte da representante legal configura conflito de interesse, sendo descabida, portanto, a extinção do processo.

Inicialmente, destaco que ao processo de execução também se aplicam as causas de extinção do processo aplicáveis ao processo de conhecimento, tudo na forma do parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê que
“aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial”.

Dito isso,
nada impede que, paralisada a execução por mais por 30 dias, pendente iniciativa da parte exequente, seja o feito extinto lamentavelmente sem a satisfação do crédito alimentícia perseguido, até porque, conquanto indisponível o direito aos alimentos, não o é, porém, o direito às parcelas em que aquele direito se converte, e, como se vê, foi observado o devido processo legal, e não há indícios, salvo idiossincrasias meramente hipotéticas, da real existência de conflito de interesse
entre o adolescente alimentando e a mãe dele.

Ademais, não há prejuízo irremediável ao menor, já que a extinção da execução sem o pagamento dos alimentos devidos de modo algum implicará a extinção do crédito em si, o que significa que, a qualquer tempo, enquanto não prescrito, poderá a execução ser renovada.

No mesmo sentido, em decisão monocrática proferida no REsp 1781308, que versou sobre caso análogo, a eminente Ministra Maria Isabel Galloti destacou que a extinção não importa necessariamente em desídia da representante legal, podendo significar
“a ocorrência de uma transação extrajudicial, do pagamento extrajudicial, ou, mesmo, o desconhecimento do endereço do apelado, o que torna momentaneamente inútil o prosseguimento do processo”.

Por fim, chamo atenção para o fato de que, em 10.09.2021, Kaik atingirá a maioridade, e, caso queira, poderá ajuizar nova ação para receber os valores que entender serem devidos. Alimentos, como os diamantes, são eternos enquanto devidos...

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021